Tribunal: TJSP
Processo: 2098243-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção do sistema até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022, porém, por ora, por problemas técnicos, o sistema SNIPER não foi integrado ao SAJ – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098243-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de localizar bens da executada pelo sistema SNIPER - Previsão de implementação do sistema até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022, porém, por ora, por problemas técnicos, o sistema SNIPER não foi integrado ao SAJ – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de localizar bens da executada pelo sistema SNIPER - Previsão de implementação do sistema até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022, porém, por ora, por problemas técnicos, o sistema SNIPER não foi integrado ao SAJ – Decisão mantida – Recurso improvido.